Tribunal: TJDFT
Processo: 0700828-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDSAÚDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA.
1. Não flui o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual, enquanto houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato, para promover a execução coletiva do título executivo judicial, nos termos da jurisprudência do STJ.
2. Da decisão que determinou o cumprimento individual de sentença, esta foi datada de 14/5/2019 e o cumprimento individual de sentença foi iniciado em 20/07/2021, motivo pelo qual não houve o transcurso do lapso de cinco anos.
3. Inexiste prejudicialidade externa entre ação de cumprimento individual de sentença e a execução coletiva em que haja pendência de julgamento acerca da prescrição.
4. Recurso conhecido e desprovido.